Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prestação de alimentos. Indeferimento inicial. Preliminares. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Inovação recursal. Rejeitadas. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 1.1 A autora propôs cumprimento de sentença de prestação de alimentos, objetivando a cobrança das parcelas vencidas no período de agosto/2021 a janeiro/2022, que não teriam sido descontadas na folha de pagamento do executado, em razão de decisão de tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é devida a pensão alimentícia, no período em que a obrigação restou suspensa, em razão da concessão de tutela provisória, posteriormente revogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, é possível identificar no recurso interposto relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, evidenciando o confronto de teses e a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à preliminar de inovação recursal, não se vislumbra a juntada extemporânea de documentos, uma vez que os documentos anexados à apelação são documentos já existentes nos presentes autos ou nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos. Preliminar rejeitada.
5. A tutela provisória concedida ao apelado para suspender os descontos das prestações alimentícias de seu contracheque, nos autos de ação de exoneração de alimentos, foi revogada por decisão posterior, que deixou de se manifestar expressamente sobre o período em que a obrigação ficou suspensa.
6. Considera-se que as prestações alimentícias naquele período foram restabelecidas, uma vez que a concessão de tutela p